Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751527-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700487-97.2023.8.07.0018. No entanto, da análise dos autos do cumprimento de sentença n. 0700487-97.2023.8.07.0018, verifica que a agravante ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES não figura como parte e, tampouco, consta de tais autos o ID 166056727, indicado pela agravante como sendo o da decisão agravada. Desta forma, intime-se a agravada para, em 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator